Tribunal: TJDFT
Processo: 0746199-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0746199-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: NEWTON CICERO SOUZA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília/DF, que nos autos do processo no 0010557-23.2013.8.07.0001, em que figura como requerente NEWTON CICERO SOUZA SILVA, homologou os cálculos apresentados pelo perito. Esclarece a agravante que se trata na origem de liquidação de sentença, pela qual fora condenada a revisar o benefício previdenciário do agravado. O perito nomeado pelo Juízo apresentou laudo, contra o qual se insurgiu, sob o seguintes argumentos: necessidade de consideração do divisor de 65 meses da média da CCP (Comissão de Conciliação Prévia), inclusive com relação à parcela do bônus incorporada; afastamento do reflexo da parcela BET (Benefício Especial Temporário); apuração correto custeio do plano de benefícios, por meio de contribuições pessoais e patronais, no período de atividade. A impugnação foi rejeitada. Entende que a rejeição enseja enriquecimento ilícito da parte credora, bem como excesso de execução. Pretende, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, salientando o risco de dano grave ou de impossível reparação a que está submetida, porquanto, caso seja obrigada a pagar de imediato o valor do suposto débito, na hipótese da v. decisão ser reformada dificilmente conseguirá recuperar o valor pago. No mérito requer o provimento do agravo para reformar a decisão nos termos acima expostos. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para tanto a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A instituição agravante insiste na afirmação de que há excesso na execução, alegando que os cálculos elaborados pelo perito judicial não levaram em consideração o divisor de 65 meses da média da CCP, inclusive com relação à parcela do bônus incorporada, o afastamento do reflexo da parcela BET; assim como a apuração do correto custeio do plano de benefícios, por meio de contribuições pessoais e patronais, no período de atividade. A matéria relacionada com a regularidade do laudo pericial homologado deve ser analisada com maior profundidade pelo Colegiado, não havendo como, neste momento inicial, afastar a probabilidade do provimento do recurso. Por outro lado, patente o risco de dano caso não seja deferido o efeito suspensivo ora requerido, uma vez que, homologado o laudo, o cumprimento de sentença terá prosseguimento na origem, antes de definida a matéria pelo colegiado. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, determinando o sobrestamento do processo originário até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator